Tribunal: TJDFT
Processo: 0707577-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707577-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA, LARISSA BEZERRA LUZ DE ALMEIDA AGRAVADO: WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A. DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o presente agravo de instrumento se volta contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, não tendo sido formulado, no bojo do recurso, pedido de natureza liminar relacionado à antecipação dos efeitos da tutela recursal ou à atribuição de efeito suspensivo, nem, tampouco, deduzida qualquer argumentação nesse sentido. Ou seja, a tutela de urgência pretendida - e indeferida na origem - constitui questão de mérito a ser analisada pelo Órgão Colegiado no momento oportuno, não havendo requerimento recursal que demande uma pronta intervenção monocrática desta Relatora em sede de liminar. Portanto, intime-se a parte agravada, na forma do art 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, para, querendo, manifestar-se em contraditório. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora